Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-63.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. CRIME CONTINUADO. NÃO CONSTATAÇÃO. DOSIMETRIA REAJUSTADA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência das testemunhas, em Plenário, por si só, não enseja nulidade de julgamento e nem torna a decisão dos jurados contrária à prova dos autos, para que se submeta o acusado a novo Júri, pois reproduzidos os depoimentos prestados na primeira fase do procedimento especial do Júri, ocasião em que foi possibilitado à defesa saber e se insurgir contra à produção probatória.
2. A condenação pelos jurados não comporta o reconhecimento de irregularidade, sobretudo se nenhum prejuízo foi ressaltado sequer na ocasião do julgamento, após a pronúncia.
3. A eleição/opção do júri de uma das teses, seja da defesa, seja da acusação, não significa que a decisão é contrária à prova dos autos.
4. Embora não haja um critério matemático a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e a adotada por esta Corte também consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, abstratamente, ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à individualização da pena, na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso. Dosimetria reajustada.
5. Se não há pluralidade de ações, característica necessária para a ocorrência do crime único, sobretudo se os desígnios são autônomos, ainda que o dolo seja direto e eventual, e mesmo que o ato tenha se dado por intermédio de disparos de arma de fogo, o concurso é formal e impróprio (segunda parte do art. 70, caput do Código Penal).
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Dosimetria reajustada.